Tribunal: TJES
Processo: 5000110-93.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-93.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI PAGUNG
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000110-93.2020.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
VANDERLEI PAGUNG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL DA DEMANDA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE AUFERIDO PELA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos. Em contrarrazões, pugna o Exequente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, em observância ao critério previsto na Lei nº 9.099/95 (que difere do CPC/15), bem como em consideração ao expresso comando decisório transitado em julgado no que se refere à condenação da parte em honorários advocatícios, compreendo que, havendo condenação, esta é a base de cálculo, e não o proveito econômico ou o valor da causa, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser calculados somente com base no valor da indenização fixada.

(3). Com efeito, há, de fato, excesso de execução no caso em tela, sendo certo que o valor correto devido a título de honorários advocatícios, corrigindo-se a base de cálculo de modo a excluir o valor declarado inexistente, de acordo com os cálculos do próprio Exequente é de R$ 1.701,71, de modo que deve ser extirpado o montante em excesso de R$ 1.495,30 a fim de promover o regular ajuste sobre o valor devido pela Recorrente.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso de execução impugnado pela Recorrente, devendo ser extirpado o montante a maior de R$ 1.495,30.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)